Tribunal: STF
Processo: RE 1362133
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). LEI MUNICIPAL. CONCESSÃO DE DESCONTO. ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ART. 113 DO ADCT. OBRIGAÇÃO DIRIGIDA A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manejam recursos extraordinários o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e o Prefeito do Município de São José do Rio Preto. Insurgem-se contra o entendimento da Corte de origem quanto à constitucionalidade da Lei Complementar nº 642/2020, do Município de São José do Rio Preto, de origem parlamentar, que estabeleceu benefício tributário relativo ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Aparelhado o recurso na violação do art. 113 do ADCT da Constituição Federal.



    2. Sustentam, em síntese, os recorrentes, a inconstitucionalidade da norma impugnada em razão da ausência de apresentação da estimativa de impacto financeiro e orçamentário quando do processo legislativo que a aprovou, em desalinho com o art. 113 do ADCT da Constituição Federal. Defendem o cabimento dos apelos extremos ante o caráter obrigatório do parâmetro de constitucionalidade indicado.



    3. Intimado, o Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto não apresentou contraminuta, consoante certidão (edoc. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    1. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    2. Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo manejado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas nos recursos extraordinários, concluo assistir razão aos recorrentes.



    3. Ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Corte de origem consignou que, do processo legislativo, não constou a estimativa do impacto financeiro e orçamentário. Em continuação, julgou improcedente a ação direta e atestou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 642/2020, do Município de São José do Rio Preto, ao fundamento da inaplicabilidade do art. 113 do ADCT aos Municípios. Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal n. 642, de 13 de novembro de 2020,que ‘dispõe sobre a isenção de juros e multa, em razão da pandemia, para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no mês de dezembro’. Alegação de inconstitucionalidade, por ofensa às disposições dos artigos 5º,25 e 111 da Constituição Estadual. Rejeição. Matéria tributária. Competência concorrente, inclusive para disciplinar redução de tributos ou concessão de isenção fiscal; e ainda que a lei cause eventual repercussão em matéria orçamentária. Precedentes deste C. Órgão Especial e do C. Supremo Tribunal Federal. Posicionamento que deve prevalecer mesmo que a norma não venha acompanhada de demonstrativo dos efeitos decorrentes da isenção (artigo 174, § 4º, da Constituição Estadual), pois,conforme decidido na ADIN n. 2001841-69.2018.8.26.00001, com confirmação no RE 1.158.273/SP2, o ‘Novo Regime Fiscal’, instituído pela Emenda Constitucional n° 95, de 15 de dezembro de 2016, e disciplinado nos artigos 1063a 114 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, é restrito às finanças da União’. Alegação de violação do artigo 25 da Constituição Paulista. Rejeição. Conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, ‘ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro’(ADI 3.599/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes). Ação julgada improcedente.” 



    4. O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DE IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CRENÇA. ICMS. TRIBUTAÇÃO INDIRETA. GUERRA FISCAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL E ANÁLISE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. ART. 113 DO ADCT (REDAÇÃO DA EC 95/2016). EXTENSÃO A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A imunidade de templos não afasta a incidência de tributos sobre operações em que as entidades imunes figurem como contribuintes de fato. Precedentes. 2. A norma estadual, ao pretender ampliar o alcance da imunidade prevista na Constituição, veiculou benefício fiscal em matéria de ICMS, providência que, embora não viole o art. 155, § 2º, XII, g, da CF à luz do precedente da CORTE que afastou a caracterização de guerra fiscal nessa hipótese (ADI 3421, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 5/5/2010, DJ de 58/5/2010), exige a apresentação da estimativa de impacto orçamentário e financeiro no curso do processo legislativo para a sua aprovação. 3. A Emenda Constitucional 95/2016, por meio da nova redação do art. 113 do ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criem despesa ou concedam benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos. 4. Medida cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente” (ADI 5816, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26.11.2019, destaquei).



    5. Nesse mesmo sentido me pronunciei ao julgamento da ADI 6102, sob minha relatoria, em acórdão da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal. 2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento” (ADI 6102, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2021).



    6. Por seu turno, a existência de precedentes desta Casa autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: Rcl 34434 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2021, e Rcl 38051 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2020



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 592.581-RG (TEMA Nº 220). PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A existência de precedente firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    7. Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento aos recursos extraordinários para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, para novo julgamento da ação direta de inconstitucionalidade considerada a orientação jurisprudencial acima exposta.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora